Tribunal: TJMT
Processo: 1008608-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008608-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR.a TALITA SANTANA COSTA
PACIENTE(S): EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 107868), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e corrupção de menor - art. 121, §2o, II e IV, e art. 211, ambos do CP, art. 244-B, § 2o, do ECA - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde 8.8.2019, sem ter sido realizada audiência de instrução (impetração em 17.4.2020); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é cadeirante há mais de 10 (dez) anos, está com a saúde debilitada e a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte-MT não possui estrutura para receber deficientes físicos, a evidenciar sua vulnerabilidade diante da pandemia do coronavírus [COVID-19]; 4) a prisão do paciente ofenderia o princípio da igualdade, pois Juízo singular concedeu liberdade a “diversos presos da Comarca de Porto Alegre do Norte e Vila Rica, que estão em condições pessoais e processuais semelhantes”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares ou convertida em domiciliar (ID 39829491), com documentos (ID 39829493/ID 39834452).
Relatos.
O impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado de documentação apta a demonstrar a inviabilidade do tratamento e/ou permanência do paciente no interior da unidade prisional, cujas informações [saúde, higiene, necessidades básicas, dentre outras] podem ser obtidas junto ao Diretor da unidade prisional.
Ademais, a ficha de atendimento da Unidade Básica de Saúde-PAN, de Porto Alegre do Norte, subscrita pelo Dr. André Kolcenty [CRM 10542MT] não está legível, a ponto de aferir as datas, as prescrições médicas e demais informações (ID 39834450).
Não bastasse, não foram apresentados o comprovante do endereço no qual eventualmente o paciente cumpriria prisão domiciliar e seus documentos pessoais.
Com essas considerações, INTIME-SE o impetrante para instruir este HC com o traslado de informações a serem obtidas junto à direção da Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte [saúde, higiene, necessidades básicas, dentre outras], da ficha de acompanhamento médico [legível] e dos documentos pessoais do paciente, especialmente do endereço, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO